Tribunal: TJES
Processo: 5008237-66.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008237-66.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
RECORRIDO: SALUME MEDICINA LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5008237-66.2020.8.08.0024

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Banco BS2 S.A.

Recorrido: Salume Medicina Ltda

Recorrido: Vitor Salume Silva

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE ao entrar no aplicativo do banco Requerido, na conta da pessoa jurídica SALUME MEDICINA LTDA, constatou que foram realizadas transferências financeiras de grande monta, sem seu conhecimento; QUE foi realizada uma transferência de R$ 4.670,00 (quatro mil, seiscentos e setenta reais) para a pessoa de Lidiane Correia dos Santos e R$ 9.875,00 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para a pessoa de Henrique Tadeu Soares do Nascimento; QUE entrou em contato com o banco várias vezes, porém, nada foi resolvido, tendo sua conta bloqueada; QUE a conta em questão é destinada ao recebimento de honorários médicos, fruto dos plantões trabalhados pelo Autor; QUE atualmente, ao tentar acessar sua conta, o banco informa que seus dados estão errados e, ao tentar “recuperar senha”, recebe código via SMS, porém, dizendo que seu usuário está bloqueado.

A r. Sentença proferida na origem condenou o Requerido ao pagamento do valor de R$ 14.545,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, bem como ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a revelia foi decretada de forma indevida, vez que o AR foi juntado em 03/03/2021, mas a contestação foi apresentada em 28/02/2021; QUE houve cerceamento de defesa no direito de produção de provas, ante o indeferimento de perícia especializada, necessária para a comprovação da inviolabilidade do cartão, sendo o Juizado incompetente para julgar a demanda; QUE ao verificar o histórico de movimentação da conta do Autor, não há indícios de invasão, tendo em que vista que, embora tenha ocorrido a alteração da senha, ela se deu na área logada; QUE é caso de litisconsórcio passivo necessário em relação aos dois beneficiários do pagamento; QUE há uma série de camadas de segurança, sendo extremamente improvável a invasão de terceiros; QUE as transações impugnadas foram realizadas pelo usuário cadastrado, com o token em nome da empresa; QUE como o golpe foi praticado por terceiros, sem participação do Requerido, inexiste espaço pra sua responsabilização; QUE procedeu o bloqueio de forma preventiva e é informada nos termos e condições de uso; QUE não há espaço para danos materiais e morais.

Analisando os autos, a parte Recorrente alega que a revelia foi decretada de maneira indevida. Ao observar o andamento processual, verifico que a contestação foi protocolada no dia 28/02/2021, sendo que a juntada do AR só foi realizada em 03/03/2021.

De fato, não houve intempestividade na apresentação da defesa da Requerida, de modo que a revelia deve ser afastada, junto com seus efeitos.

Ocorre que, em relação a arguição de incompetência do Juizado ante a necessidade de produção de prova pericial, registre-se que “[3] A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais” (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 89, Juizados Especiais, precedentes Acórdãos AgRg no HC 370162/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 01/12/2016, DJE 13/12/2016; Rcl 014844/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, Julgado em 25/05/2016, DJE 13/06/2016; AgRg no AREsp 753444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 13/10/2015, DJE 18/11/2015).

Somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse uma prova pericial complexa, além da inquirição técnica disciplinada no art. 35 da Lei n.º 9.099/95 e mormente quando para o julgamento do feito mostraram-se suficientes as provas documentais oportunamente produzidas pelas partes.

Vejo ser prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito, restando, por isso, prejudicada a arguição de incompetência.

Pois bem.

O Autor é pessoa jurídica com conta junto à Requerida para fins de pagamento de plantões médicos e narra que, após duas transferências de alto valor feitas de sua conta para terceiros desconhecidos, entrou em contato com o banco informando o desconhecimento das transações, sendo que nada foi resolvido.

Informa, ainda, que até hoje sua conta está bloqueada.

Pelo que é possível extrair da inicial, o Autor tenta contato por diversas vezes para informar o ocorrido, inclusive comunicando a lavratura de boletim de ocorrência, mas as respostas dadas pelo banco foram insuficientes na resolução do caso.

É fato que, em caso de fraude, a responsabilidade do Requerido é objetiva, conforme segue entendimento:

«As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 466)»

Portanto, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito e o dever de reparação dos danos materiais.

Em relação aos danos materiais, contudo, verifico que merece reforma neste particular.

Isso porque a relação material subjacente com a instituição financeira é exclusivamente em relação à Autora pessoa jurídica microempresária.

Nesse contexto, não se admite a indenização por danos morais no caso concreto, porquanto a violação existente foi estritamente em relação à honra subjetiva e não à honra objetiva – esta, sim, permitiria a aludida indenização:

«10) A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 125, Responsabilidade Civil – Dano Moral, precedentes Acórdãos AgRg no AREsp 454848/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019; AgInt no REsp 1742291/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira TurmA, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1726984/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma parcialmente pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto e, ato contínuo,
AFASTAR
a revelia aplicada à parte Requerida, bem como a indenização por danos morais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.